Tribunal: TJDFT
Processo: 0744533-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado e corroborado na derradeira petição aviada pela agravante1, ocorrera a realização de novo leilão do imóvel penhorado individualizado, esvaziando o inconformismo que formulara. Diante do fato havido, a ocorrência do leilão exaurira o objeto que permeava a decisão agravada, repercutindo neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, restando a inconformidade manifestada pela agravante irreversivelmente superada e prejudicada. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 54697806 - Petição